Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-45.2024.8.11.9005
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000082-45.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), SUELI DE FATIMA DAMACENO - CPF: 318.269.891-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Divirjo do eminente Relator para DAR PROVIMENTO para suspender a decisão agravada, determinando ao ente federativo Agravado que mantenha a Agravante no certame, inclusive com a expedição do termo de posse. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o voto divergente do 1º Vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – ATO ADMINISTRATIVO QUE CONSIDEROU CANDIDATA INAPTA PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PRETENDIDAS – LAUDO OFICIAL INESPECÍFICO – DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA APTIDÃO PARA EXERCÍCIO DO CARGO – MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE NO CERTAME – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

A autora/agravante fez instruir a petição inicial com documentos em profusão de modo a comprovar que encontra-se apta ao exercício das atribuições das atividades próprias ao cargo no qual obteve aprovação.

O laudo oficial que declarou a inaptidão da Agravante mostra-se lacônico, inespecífico e conjuntural, o que deflui do uso de expressões que indicam “possibilidades genéricas” e situações conjunturais (“o que implicaria”), o que vem infirmar substancialmente o seu teor.

Portanto, deve ser suspensa a decisão agravada, de modo a manter a agravante no certame, inclusive com a expedição do termo de posse.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
SUELI DE FATIMA DAMACENO
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo do 1º Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis que, em ação obrigação de fazer n. 1001524-86.2024.8.11.0003, ajuizada em desfavor do Município de Rondonópolis, indeferiu o pedido liminar tendo como objeto a “
expedição do a expedição do termo de posse, assim permanecendo até o final da tramitação do processo
”.

Em suas razões recursais, em suma, a parte agravante postula o deferimento da medida sob o argumento de que é necessária a anulação do ato administrativo que a considerou inapta no exame médico por ausência da devida fundamentação.

Argumenta que “
a inicial destacou que o laudo pericial deve avaliar de forma concreta se o aprovado tem condições físicas e mentais de exercer o cargo para o qual foi aprovado naquele momento. O laudo questionado estabelece uma suposição com efeitos futuros que podem ou não ocorrer, eis que a decisão médica não indica os reais riscos que o exercício da função pode acarretar no momento presente na saúde da candidata
”.

Intimada, houve o recolhimento do preparo recursal no Id. 201450696.

Indeferida a concessão da tutela antecipada recursal (Id. 203554156).

Sem contrarrazões (Id. 208777186).

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento, em razão do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

Em consulta ao feito originário, pendente o julgamento definitivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000082-45.2024.8.11.9005

Polo Ativo

SUELI DE FATIMA DAMACENO

Polo Passivo

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

A recorribilidade da decisão interlocutória em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública possui previsão às hipóteses de deferimento ou indeferimento da tutela de urgência, nos moldes do art. 4º da Lei 12.153/2009, o que se afigura no presente caso.

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

O pleito da parte agravante é o deferimento da tutela de urgência para determinar a sua posse em concurso público, cargo professor do Município de Rondonópolis, tendo em vista o resultado de inaptidão do exame de sanidade e capacidade física.

Eis trechos da decisão agravada, no ponto que interessa:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
SUELI DE FÁTIMA DAMACENO,
em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT.

Na exordial, a reclamante aduziu que foi aprovada em concurso público para o provimento de vaga para o cargo de docente, realizado pelo município requerido.

Enfatizou que, sem justificativa plausível, a parte requerida a declarou inapta para o exercício da função, ignorando vínculos de emprego existentes anteriormente.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar que a requerida dê prosseguimento às etapas do concurso, mediante a expedição de termo de posse em seu favor.

[...]

No caso dos autos, nesta seara de cognição não exauriente, verifica-se que não restou satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito invocado, uma vez que, não obstante as alegações da parte autora, a inicial se encontra instruída com documento médico que indica sua inaptidão para o exercício das funções pretendidas, em observância ao disposto no edital do concurso público em questão.

Desta forma, revela-se prudente o aguardo da formação do contraditório e da dilação probatória, com a realização de perícia médica oficial, se for o caso, para a aferição de eventual desconformidade às regras estabelecidas no edital do concurso em voga.

Diante do exposto, não preenchidos os requisitos legais,
indefiro
a tutela de urgência pleiteada.

[...]”

Essas foram as premissas expostas em primeiro grau, em nível de autoridade jurisdicional.

Em suas razões, a parte agravante veicula a tese de que é necessária a anulação do ato administrativo por ausência de adequada fundamentação.

O mérito recursal, portanto, está em examinar o acerto ou desacerto da decisão agravada sob a ótica dos pressupostos necessários da medida, e, ainda, a reversibilidade dos efeitos do provimento liminar.

Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Ademais, a Lei n. 8.437, de 30 de junho de 1992, dispõe no artigo 1º, § 3º, que “
não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – SURGIMENTO DE VAGA POR DESISTÊNCIA APÓS A VALIDADE DO CERTAME – MATÉRIA CONTROVERTIDA – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – LIMINAR DE NATUREZA SATISTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a desistência de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, depois de expirada a validade do certame, não faz surgir o direito de nomeação.

2. Nos termos do artigo 1°, § 3°, da Lei n.° 8.437/92, não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(TJ-MT, N.U 1014627-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

As questões jurídicas postas em discussão necessitam de dilação probatória e não revelam,
prima facie
, os requisitos cumulativos da medida liminar, considerando a argumentação que o ato administrativo é nulo quanto à inaptidão física da parte agravante, o que demanda dilação probatória, a fim de acurar os fatos e as provas.

A uma análise recursal em sede de juízo cognitivo não-exauriente, a decisão agravada foi fundamentada adequadamente, e a questão, de fato, emerge de um melhor aprofundamento, especialmente sob o crivo do contraditório
para descortinar a controvérsia
.

Assim, de fato, além da necessária maior verticalidade cognitiva, não se extrai um real e efetivo dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Ao contrário, o pedido tem potencial carga de irreversibilidade sobre a ordem de classificação no sentido de que
a parte agravante almeja liminarmente a sua nomeação ao cargo.

De forma semelhante, julgados no âmbito desta Turma Recursal tendo como a guia a necessária dilação probatória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO PROVISÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E ORDEM DE NOMEAÇÃO A CARGO PÚBLICO. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
Se a concessão da antecipação da tutela, consistente em suspensão provisória de ato administrativo e ordem de nomeação em cargo público, pode gerar perigo de irreversibilidade de seus efeitos, não deve ser concedida, em face ao disposto no §3º do artigo 300 do CPC.
Se ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada pretendida, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15. (N.U 1014000-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023)
Agravo de Instrumento improvido
(TR-MT, N.U 1000649-76.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

AAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE NOVA CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE EM CONCURSO PÚBLICO – REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por CLAUDENETE SANTANA NUNES em face da decisão prolatada pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT, que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada nos autos nº 1077604-34.2023.8.11.0001, objetivando que o ente público Agravado procedesse à reconvocação da Agravante, para que tomasse posse no cargo de Especialista em Desenvolvimento Social: Perfil Pedagogo, para o qual foi aprovada em concurso público. 2. Imperioso aguardar o desdobramento da instrução processual para melhor avaliação do direito defendido. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1000026-12.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Pela restrição à cognição, ao menos nesse juízo sumário, a documentação acostada e os fatos envoltos não são capazes de subsidiar, de forma suficiente, os requisitos necessários ao deferimento da tutela, quer pelo direito invocado, quer pela fragilidade de perigo da demora a justificar o provimento antecipado, motivo por que inexistem razões para reforma da decisão prolatada.

Em face do exposto
,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão prolatada
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O V E N C E D O R

AI nº 1000082-45.2024.8.11.9005

Voto Divergente

Com a vênia do preclaro Relator, divirjo de seu posicionamento acerca da questão aviada no presente recurso.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo na qual formulou pedido de tutela de urgência visando à obtenção de provimento judicial para prosseguir regularmente nas etapas do concurso, inclusive com a expedição do termo de posse.
A decisão recorrida indeferiu o pedido ao entendimento de que não “...não restou satisfatoriamente demonstrada a probabilidade do direito invocado, uma vez que, não obstante as alegações da parte autora, a inicial se encontra instruída com documento médico que indica sua inaptidão para o exercício das funções pretendidas, em observância ao disposto no edital do concurso público em questão.

Todavia, a autora/agravante fez instruir a petição inicial com documentos em profusão de modo a comprovar (i) que há 30 anos é servidora que exerce suas funções na educação infantil, praticamente sem solução de continuidade; (ii) que somente nos últimos 05 anos foi aprovada em todos os concursos que prestou, acerca dos quais foi declarada apta em todos, e (iii) que os laudos médicos que acostou nestes autos, para citar alguns, o do Ortopedista Dr. Paulo Roberto Sturmer, o da cardiologista, Dra. Ana Paulo Tótora, e da Psicóloga, Dra. Eliane Silva Dias atestam que a agravante encontra-se apta ao exercício das atribuições das atividades próprias ao cargo no qual obteve aprovação.

Há ressaltar, ainda, que foram juntados outros tantos laudos possíveis e imagináveis cuja breve leitura permite constatar que a Agravante é pessoa apta para exercer as funções laborais exigidas na educação básica.

De outro tanto, é de todo conveniente observar que o laudo oficial que declarou a inaptidão da Agravante mostra-se lacônico, inespecífico e conjuntural, o que deflui do uso de expressões que indicam “possibilidades genéricas” e situações conjunturais (“o que implicaria”), o que vem infirmar substancialmente o seu teor.
À vista dessas circunstâncias suso expendidas, demonstrando a Agravante à saciedade sua aptidão para o exercício do cargo, não soa justo, correto ou lícito empecer a sua permanência no certame, convindo uma vez mais consignar que o pedido contido na tutela de urgência é a simples permanência no concurso, até que sobrevenha decisão definitiva, observando que ainda resta ao julgador monocrático proceder à entrega da prestação jurisdicional em sentença a ser prolatada nos autos de origem.

Por fim, vale ponderar que a tutela pretendida é de índole cautelar, pois visa a acautelar ou garantir o direito de a Agravante permanecer no concurso, tomando posse e exercendo as atribuições próprias do cargo, até que finde a relação processual, convindo asseverar que, segundo Fredie Didier Júnior, todas as tutelas provisórias, e mais acentuadamente, as tutelas cautelares, podem ser revogadas, não subsistindo se, uma vez decidido o mérito, vier a tornar-se sem efeito a posse da Agravante.

Posto isso, CONHEÇO do recurso, pois próprio e tempestivo, e no mérito, DOU PROVIMENTO para suspender a decisão agravada, determinando ao ente federativo Agravado que mantenha a Agravante no certame, inclusive com a expedição do termo de posse.
É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte
1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024